Tribunal: CARF
Processo: 16327.914202/2009-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GIOVANA PEREIRA DE PAIVA LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.914202/2009-34
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.837 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Assunto
DCOMP - DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Heitor de Souza Lima Junior, Rogério Garcia Peres, Lucas
Esteves Borges e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Ausentes a conselheira Bianca
Felicia Rothschild e o conselheiro Lizando Rodrigues de Souza.

Relatório
Trata o presente de recurso interposto em face de acórdão da DRJ que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte.
Por bem descrever os fatos até então, valho-me, em parte, do relatório da decisão
de piso:
A interessada entregou via Internet a Declaração de Compensação de fls. 26/31
(PER/DCOMP n° 20133.25771.160609.1.3.04.3190), na qual declara a compensação de
pretenso crédito de pagamento indevido ou a maior de IRRF (código de receita 6800 -
Aplicações Financeiras em Fundos de Investimento - Renda Fixa).
Pelo Despacho Decisório de fls. 24, a contribuinte foi cientificada, em 19/10/2009 (fl.
47), de que "A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.914202/2009-34
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.837 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914202/2009-34

identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP".
Em razão do acima descrito, não foi homologada a compensação declarada, tendo sido a
interessada intimada a recolher o débito indevidamente compensado (principal: R$
1.883.623,68).
Irresignada, a contribuinte apresentou em 18/11/2009 a Manifestação de
Inconformidade de fls. 01/11, alegando que o seu crédito oriundo de recolhimento
maior que o devido não pode ser contestado sob argumentos infundados. Informa que a
DCTF em que não se verificou a existência do indébito já foi objeto de retificação:
Explica, ainda, que, no que concerne ao DARF recolhido de R$ 43.021.214,06
(ANEXO), o Manifestante, para efeito de extinção da exação efetivamente apurada,
acertadamente alocou a monta de RS 41.339.407,20, o que lhe gerou o indébito ora
pretendido de R$ 1.681.806,86.
Quanto à origem de tal diferença quando da apuração do IRRF incidente sobre a
distribuição dos Juros sobre o Capital Próprio aos acionistas, a contribuinte expõe que:
- Em janeiro de 2008, o Manifestante realizou partilha de bens no fundo de aplicação de
renda fixa de sua titularidade denominada Universal I FIC FI, onde foram transferidos
os investimentos para os herdeiros identificados pelas CIF's n°s 10615924646 e
10088969002, conforme plano de partilha de bens determinado judicialmente;
- Em razão de problemas operacionais quando da transferência das aplicações financeira
aos herdeiros suso mencionados não houve a inclusão das datas da última tributação no
sistema mantido pelo manifestante denominado FI, que deveria ter ocorrido em
novembro de 2007, e não das datas das respectivas aplicações, pelo que gerou a
retenção indevida do IRRF em 31/05/2008, no importe de R$ 1.681.806,86, ora
perseguido no presente pleito compensatório, conforme planilha demonstrativa das
aplicações, assim como do IRRF devido (ANEXO).
- tendo em vista a retenção indevida, o Manifestante logrou a comunicar os herdeiros,
efetuando o devido estorno das importâncias retidas a maior (ANEXO);
- a volumetria da composição da diferença do valor retido a maior no total de R$
1.681.906,86, pode ser resumido conforme quadro às fls. 04;
- tais valores foram devidamente lançados na contabilidade do manifestante, conforme
documento reproduzido à fl. 05
- o Manifestante também efetuou as devidas movimentações no sistema FI, referentes às
restituições das aplicações nas datas originais, aos herdeiros do Fundo Universal,
reportando-se a documentos que reproduziu às fls. 05 a 07.
Com base no direito de propriedade (art. 5o , XXII), no devido processo legal (art. 5o,
LIV), nos princípios da Legalidade (art. 150, I) e da Moralidade Administrativa (art. 37,
caput), assim como, na disposição contida no art. 165 do Código Tributário Nacional,
defende o seu direito ao ressarcimento daquilo que entende ter recolhido indevidamente.
Por fim, a contribuinte pede a conversão do julgamento em diligência para que não
pairem dúvidas sobre os argumentos apresentados, “especialmente para a averiguação
individualizada dos acionistas isentos e dos que foram tributados à alíquota de 12,5%”
(sic).
A DRJ julgou a manifestação improcedente pois entendeu que o contribuinte
deveria ter anexado ao seu recurso todos os documentos necessários para provar o pagamento
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.837 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914202/2009-34

indevido ou maior, precluindo o direito de fazê-lo em momento posterior. Também indeferiu o
pedido de diligência, pois as provas já deveriam constar dos autos. Ressaltou que os documentos
trazidos aos autos apresentavam inconsistências. Ainda como reforço na fundamentação,
destacou a necessidade de a Recorrente provar que retificou a DIRF e pagou a diferença aos
beneficiários, sob pena de se restituir o valor em duplicidade. O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 04/06/2008
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento
do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias,
indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO INDEVIDA OU A MAIOR.
Não se reconhece o direito creditório quando o contribuinte não logra comprovar com
documentos hábeis e idôneos que houve pagamento indevido ou a maior.
A restituição/compensação de tributos que comportem, por sua natureza, transferência
do respectivo encargo financeiro, como ocorre com o IRRF, somente será feita a quem
prove haver assumido referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar
por este expressamente autorizado a recebê-la.
Em 02/05/2012, o contribuinte teve ciência da decisão (AR fl. 78) e, em
01/06/2012, interpôs recurso voluntário (carimbo fl.80), através do qual, reiterando os
argumentos despendidos na manifestação, argumenta:
- Em razão de problemas operacionais em seus sistemas, apurou erroneamente a
base de cálculo do IRRF para os herdeiros identificados pelas ClF's n°s 10615924646 e
10088969002 e CPF's n°s 491.041.288-34 e 087.083.088-02, quando da realização da partilha de
bens no fundo de aplicação de renda fixa de sua titularidade denominada Universal I FIC FI, o
que teria gerado uma tributação indevida no momento do corte (31/05/2008), no montante de R$
1.681.806,86;
- Declara que para a tributação pelo IRRF, deveriam ser considerados os
rendimentos ocorridos somente entre nov/2007 e maio/2008. Todavia, para algumas aplicações,
foram considerados os rendimentos desde o início das aplicações até maio/2008, ocasionando
tributação a maior;
- Para comprovar a tributação ocorrida desde a data da aplicação, o Recorrente
apresenta as telas do sistema do Fundo UNIVERSAL I (doc. 03), que, em conjunto com a
planilha anexa (doc. 04), demonstram o valor retido e recolhido indevidamente em comparação
com o valor correto, resultando, assim, nos valores que deram origem ao crédito ora pleiteado;
- Traz “mapa de evolução de contas” (Doc. 5) para demonstrar a devolução do
IRRF no dia 01/06/2009 no valor de R$ 1.879.592,99 na conta do fundo UNIVERSAL I. Essa
devolução também é comprovada através do extrato da conta corrente do fundo (doc. 06) e a
devolução dos valores nas contas dos cotistas pode ser verificada através dos extratos anexos
(doc. 07);
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.837 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914202/2009-34

- Esclarece que o fundo de investimento em que os Srs. Irene Faiguenboim (CPF
087.083.088-02) e Guilherme Faiguenboin (CPF 491.041.288-34) aparecem como quotistas é o
UNIVERSAL I FICFI MULTIMERCADO e a documentação apresentada na defesa refere-se ao
fundo denominado UNIVERSAL J FUNDO DE INVESTIMENTO. Nesse ponto, cabe
esclarecer que o valor de R$ 1.681.806,86 foi creditado indevidamente na conta do Fundo
UNIVERSAL J (doc. 08) e, por essa razão, em 01/06/2009, referido valor, e sua respectiva
atualização, foi transferido para o Fundo UNIVERSAL I, conforme demonstrado pelos
documentos anexos (docs. 05 e 06);
- Quanto ao fato destacado pela decisão da DRJ foi de que a retenção do IRRF
ocorreu em maio/2008, mas o estorno foi efetuado apenas em 2009, pelo mesmo valor, ou seja,
sem atualização monetária, esclarece que o valor retido indevidamente foi atualizado, conforme
demonstrado pelo "Mapa de Evolução de Cotas", onde se verifica que o valor foi corrigido
utilizando-se o valor da cota da data da devolução do IRRF;
Por fim, o sujeito passivo requereu reforma da decisão proferida, com o
consequente homologação da compensação pretendida.
É o relatório.

Voto

Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de pedido de compensação de pagamento indevido ou a
maior de IRRF, relativo ao 3o Decêndio de Maio de 2008, no valor original de R$ 1.681.806,86
(fl.37 e ss). O pedido foi indeferido tendo em vista que o DARF indicado encontrava-se
integralmente alocado ao débito declarado em DCTF.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, através da qual
informou ter cometido equívoco no preenchimento da DCTF. Esclareceu que o equívoco
decorreu de erro na apuração base de cálculo do IRRF, mas que já procedeu à retificação.
Procurou esclarecer o erro e juntou documentos. O contribuinte também demonstrou disposição
em complementar a documentação e requereu diligência.
A Turma da DRJ indeferiu o pedido de diligência e consignou na decisão que o
contribuinte deveria ter anexado ao seu recurso todos os documentos necessários para provar o
pagamento indevido ou maior, precluindo o direito de fazê-lo em momento posterior. Ressaltou
que os documentos trazidos aos autos apresentavam inconsistências. Também indeferiu o pedido
de diligência, pois as provas já deveriam constar dos autos.
A decisão recorrida menciona que a partir da DCTF retificadora, haveria em tese
um crédito a favor da interessada, mas que não restou comprovado. Ainda como reforço na
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-000.837 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914202/2009-34

fundamentação, destacou a necessidade de a Recorrente comprovar que atende aos requisitos
previstos no art. 166 do CTN para que o direito creditório lhe seja reconhecido, qual seja,
precisaria comprovar que assumiu o respectivo encargo financeiro ou estar autorizado por quem
o assumiu a requerer restituição.
Ainda irresignada com a decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário,
através do qual reitera os argumentos despendidos na manifestação, no sentido de que calculou
erroneamente a base de cálculo do IRRF relativo ao 3o decêndio de Maio/2008, em relação aos
herdeiros identificados pelas ClF's n°s 10615924646 e 10088969002 e CPF's n°s 491.041.288-34
e 087.083.088-02, quando da realização da partilha de bens no fundo de aplicação de renda fixa
de sua titularidade denominada Universal I FIC FI, o que teria gerado uma tributação indevida
no momento do corte (31/05/2008), no montante de R$ 1.681.806,86.
A Recorrente esclarece que para a tributação pelo IRRF, deveriam ser
considerados os rendimentos ocorridos somente entre nov/2007 e maio/2008. Todavia, para
algumas aplicações, foram considerados os rendimentos desde o início das aplicações até
maio/2008, ocasionando tributação a maior, conforme planilhas constantes fls. 49-52.
A decisão de piso destaca insconsistências na documentação apresentada, e
ressalta que o contribuinte não trouxe aos autos o valor inicial das aplicações concernentes às
"DT APLIC" efetuadas em 05/10/1999, 02/03/2000, 16/03/2000, 09/01/2002, 06/02/2002,
04/04/2002, 30/10/2002, 14/01/2004, 14/09/2004 (para o CIF n° 100 889 690-02) e 05/10/1999,
02/03/2000, 16/03/2000, 28/02/2002, 04/04/2002, 05/08/2002, 30/10/2002, 04/04/2003,
30/06/2003, 14/01/2003 e 14/09/2004 (para o CIF 106 159 246-46). Assim sendo, além do fato
de a alegação não estar consistente, não há como se checar a correção do valor que se alega ter
sido recolhido a maior.
Para contrapor as razões da DRJ, a Recorrente apresenta as telas do sistema do
Fundo UNIVERSAL I (doc. 03), que, em conjunto com a planilha anexa (doc. 04), demonstram
o valor retido e recolhido indevidamente em comparação com o valor correto, bem como, “mapa
de evolução de contas” (Doc. 5) para demonstrar a devolução do IRRF no dia 01/06/2009 no
valor de R$ 1.879.592,99 na conta do fundo UNIVERSAL I. Acrescenta que essa devolução
também é comprovada através do extrato da conta corrente do fundo (doc. 06) e a devolução dos
valores nas contas dos cotistas pode ser verificada através dos extratos anexos (doc. 07).
Acrescenta que o fundo de investimento em que os Srs. Irene Faiguenboim (CPF
087.083.088-02) e Guilherme Faiguenboin (CPF 491.041.288-34) aparecem como quotistas é o
UNIVERSAL I FICFI MULTIMERCADO e a documentação apresentada na defesa refere-se ao
fundo denominado UNIVERSAL J FUNDO DE INVESTIMENTO; esclarece que o valor de R$
1.681.806,86 foi creditado indevidamente na conta do Fundo UNIVERSAL J (doc. 08) e, por
essa razão, em 01/06/2009, referido valor, e sua respectiva atualização, foi transferido para o
Fundo UNIVERSAL I, conforme demonstrado pelos documentos anexos (docs. 05 e 06).
Quanto ao fato destacado pela decisão da DRJ de que a retenção do IRRF ocorreu
em maio/2008, mas o estorno foi efetuado apenas em 2009, pelo mesmo valor, ou seja, sem
atualização monetária, esclarece que o valor retido indevidamente foi atualizado, conforme
demonstrado pelo "Mapa de Evolução de Cotas", onde se verifica que o valor foi corrigido
utilizando-se o valor da cota da data da devolução do IRRF.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-000.837 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914202/2009-34

É de se observar que a Recorrente traz novos documentos para contrapor os
fundamentos da decisão recorrida, no sentido de provar a existência de seu direito creditório.
Acerca desses documentos, entendo que esta documentação deve ser recepcionada e analisada,
pois foi atravessada aos autos para contrapor razões aduzidas no acórdão a quo, em
conformidade com o art.16, §4o, “c” do Decreto n. 70.235/72.
É de se observar que alguns desses novos documentos anexados ao recurso
encontram-se pouco legíveis, a exemplo das telas constantes de fls. 105 a 115. O documento de
fl.127 também se encontra ilegível.
A decisão de piso se mostra acertada quando afirma que o contribuinte não trouxe
com a sua manifestação documentos suficientes para demonstrar o erro cometido. Entretanto, há
muitos indícios e um início de prova razoável da veracidade dos fatos alegados. Apesar de a
decisão de piso não ter citado expressamente, entendo que para demonstrar a correição da
apuração dos valores de IRRF, a Recorrente precisa comprovar que efetuou a escrituração
contábil dos valores corretos e dos devidos estornos.
Ressalto ainda que a prova inequívoca da existência do crédito tributário há de ser
realizada pelo contribuinte que alega possuir um crédito em face da Fazenda Pública.
Feita essa ressalva, considerando os novos documentos trazidos aos autos, e a
plausibilidade da alegações, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para a
Unidade de Origem:
- Verificar a correição dos valores declarados em DCTF retificadora em face das
alegações do erro cometido na apuração da base de cálculo do IRRF para o 3o decêndio de
Maio/2008;
- Verificar as demais declarações pertinentes, mormente no diz respeito à DIRF;
- Intimar o contribuinte para trazer escrituração contábil que demonstre o erro
cometido e os devidos estornos;
- Se entender necessário, intimar o contribuinte para apresentar outros
documentos complementares e prestar esclarecimentos;
- Apresentar relatório conclusivo acerca da existência do direito creditório
pleiteado e dar ciência ao contribuinte do relatório da diligência para que, no prazo de 30 dias, o
mesmo possa se manifestar conforme prescrito no art.35 do Decreto no 7574/2011.

(Assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-000.837 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914202/2009-34

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital